Tribunal: TJDFT
Processo: 0722108-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal.

2. O embargante aduz que o julgado padece de omissão quanto aos argumentos referentes à interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução fiscal e à ausência de inércia diante da desistência. Aduz, também, que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a sua autuação desidiosa em relação à Execução Fiscal 0720826-59.2018.8.07.0016 sem qualquer distinção fática ou jurídica que a justifique. Argumenta, ademais, que não há nos autos elementos que comprovem a sua desídia exclusiva.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente questão posta em julgamento, reconhecendo que, a despeito da morosidade do Judiciário, a atuação do Distrito Federal na Execução Fiscal 0720826-59.2018.8.07.0016 foi desidiosa, vez que não impulsionou o processo ajuizado em 2018, limitando-se a informar a desistência em 12/2022.

6. Do mesmo modo, não se verifica incoerência no reconhecimento da desídia na atuação do ente na Execução Fiscal 0720826-59.2018.8.07.0016 e, de outro lado, da atuação morosa do Judiciário quanto às Execuções Fiscais 0033160-48.2013.8.07.0015 e 0118262-43.2010.8.07.0015.

7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo do embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.